Tribunal: TJMT
Processo: 1055882-07.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055882-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANDERSON DA SILVA DE JESUS - CPF: 031.667.481-80 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO. TELAS SISTÊMICAS NÃO CORROBORADAS POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em casos de alegação de desconhecimento de débito, o fornecedor deve comprovar a contratação específica do serviço que originou a negativação, sendo insuficiente a apresentação de telas sistêmicas não corroboradas por documentos idôneos.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, afastando-se a aplicação da Súmula 385 do STJ quando não houver inscrição anterior.

A existência de inscrições posteriores justifica a readequação do valor da indenização por dano moral, sem afastar o dever de indenizar.

Agravo
conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Anderson da Silva de Jesus contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte ré,
NU Financeira
S.A., para reformar a sentença de parcial procedência, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, alegando desconhecer a contratação de cartão de crédito junto à instituição financeira, bem como a ilegitimidade da negativação realizada em seu nome, no valor de R$ 252,00.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência do débito e condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além da exclusão da inscrição indevida.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado, provido monocraticamente sob o fundamento de que a empresa apresentou documentos digitais, telas sistêmicas e biometria facial, demonstrando a regularidade da contratação e a legitimidade do débito.

Contra essa decisão, a parte autora interpôs agravo interno, alegando afronta ao contraditório e à ampla defesa, sustentando que os documentos apresentados pela ré não são suficientes para comprovar a contratação específica do cartão de crédito que originou a inscrição restritiva. Ao final, requereu o restabelecimento da sentença de primeiro grau ou, subsidiariamente, a readequação do valor da indenização, caso mantida a condenação.

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que se desincumbiu de seu ônus probatório ao apresentar conjunto robusto de documentos (inclusive contrato eletrônico com assinatura digital, documentos pessoais,
selfie
com biometria facial e faturas do cartão).

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia cinge-se à alegação de desconhecimento do débito no valor de R$ 252,00, vinculado ao suposto contrato n.º A67A961A243205B1. A parte autora afirma jamais ter contratado cartão de crédito com a instituição ré, sendo surpreendida com a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais.

A sentença de origem acolheu parcialmente os pedidos, reconhecendo a inexistência do débito e condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais. A decisão monocrática reformou tal entendimento, considerando demonstrada a contratação e a legitimidade do débito.

É cediço que, nas hipóteses em que o consumidor nega a contratação, o ônus de comprovar a existência da relação jurídica, a regularidade da dívida e a ciência do consumidor quanto à contratação recai integralmente sobre o fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

No caso, embora a instituição financeira tenha juntado telas sistêmicas e documentos relacionados à abertura de conta, não logrou demonstrar
a contratação específica do serviço que gerou a negativação, tampouco a inequívoca
ciência ou anuência do consumidor quanto ao cartão de crédito e seus encargos.

Conforme a Súmula 34 da Turma Recursal:

Súmula 34 - “As telas sistêmicas somente são válidas quando corroboradas por outros elementos probatórios.
”

E ainda:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DOCUMENTOS SISTÊMICOS E FATURAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
3
.
A instituição financeira apresentou apenas telas sistêmicas e faturas, das quais não se pode concluir de forma inequívoca que houve relação contratual entre as partes.
(...) (N.U 1028245-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA,
Terceira Turma Recursal
, Julgado em 19/08/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024
)

A simples digitalização de documentos não comprova a contratação do produto financeiro nem o uso voluntário do cartão, especialmente quando desacompanhada de documentação complementar.

No caso, a instituição financeira afirma que o débito decorre de cartão de crédito vinculado à abertura de conta digital. No entanto, os documentos juntados não comprovam de forma clara e objetiva a contratação do serviço específico que gerou a negativação. As imagens apresentadas são genéricas, sem identificação do consumidor, sem dados técnicos
verificáveis e desacompanhadas de extrato ou fatura detalhada que evidencie a origem do valor cobrado (R$ 252,00).

A simples foto do suposto débito, sem discriminação de compras, datas ou encargos, configura documento unilateral e insuficiente para demonstrar a existência do vínculo obrigacional, sobretudo diante da controvérsia centrada no desconhecimento da dívida. Assim, a ré não se desincumbiu do ônus de provar a contratação válida do serviço que deu causa à inscrição restritiva.

Caracterizada a negativação indevida, o dano moral é presumido, nos termos da Súmula 22 da Turma Recursal:

Súmula 22 - “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in
re

ipsa
, salvo se houver negativação preexistente.
”

Contudo, constatada a existência de outras inscrições
posteriores
nos cadastros de inadimplência, impõe-se a readequação do valor indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme previsto na Súmula 29 da mesma Turma Recursal:

Súmula 29 - “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
”

Nesse sentido
:

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização por dano moral só é afastada quando há inscrição legítima
anterior
àquela indevida,
o que não ocorre no caso.

Súmula 385/STJ - “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
”

À luz das Súmulas 22 e 29 da Turma Recursal, o valor da indenização deve ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor
que atende ao binômio compensação-reparação e à função pedagógica da sanção civil, sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
:

Restabelecer a sentença de primeiro grau quanto ao reconhecimento da inexistência do débito e à exclusão da inscrição indevida;

Readequar o valor da indenização por danos morais, reduzindo-o
e fixando-o em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025